Tribunal: CARF
Processo: 12883.003530/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12883.003530/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.233 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
PRECIM - PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 30/06/2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando constam nos autos a descrição
dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao
contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, atendidos os preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do
Decreto n. 70.235/1972, não há nulidade do lançamento.
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). FATOR ACIDENTÁRIO
DE PREVENÇÃO (FAP). LEGALIDADE.
Conforme o Tema n. 554 do STF, o Fator Acidentário de Prevenção, previsto
no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/1999 (RPS), atende ao princípio da legalidade tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. NATUREZA
DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos,
mesmo após a publicação das Leis 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991,
permanece exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ,
inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.003530/2009-47
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003530/2009-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de lançamento n° 35.856.770-0 (fl. 02) de obrigações
patronais e terceiros.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 206 a 208) verificou-se que a empresa transferiu
os empregados da FA TEIXEIRA E CIA LTDA – CNPJ:10.884.468/0001-40, FAT CIMENTO
TÉCNICA S.A – CNPJ: 11.361.6 23/0001-06 e FAT CIMENTO TÉCNICA S.A. –
CNPJ:11.361.623/0002-97 para compor o Quadro de Empregados da PRECIM – P
REMOLDADOS DE CIMENTO LTDA. Por este motivo, a NFLD-DEBCAD-N.35.856.770-0,
lavrada em 22/09/2005, contém valores declarados em folhas de pagamento referente as
atividades de Construção Civil: BR 226, ASFALTO, PEDREIRA, USINA PINUM,
NATAL/RN, OBRA/AMBEV e ESCRITÓRIO.
Observou-se que as informações declaradas nas RAIS – Relacão Anual de
Informações dos anos 2000 e 2002 foram declaradas a MENOR; 2003, Declarada a MAIOR do
que a realidade existente, e 2004, não declarada.
Também se observou que só foram declaradas algumas GFIPs (quando o
empregado é demitido e neste ato é pago o seu FGTS). Consequentemente, as informações foram
declaradas de forma incompleta.
As obrigações patronais e de terceiros se referem a:
a) falta de recolhimento do Levantamento DAL - Diferenca de Acréscimos legais
referente as competências:08/2001,01/2002,03/2002,05/2002,07/2002,10/2002,12/2002,01/20
03,02/2003,03/2003,04/2003,05/2003,06/2003,07/2003,09/2003,10/2003,11/2003,03/2004,04/20
04,05/2004,06/2004,07/2004,08/2004,09/2004,10/2004,11/2004,01/2005,03/2005,04/2005,05/20
05 e 06/2005.
b) falta de recolhimento do Levantamento Normal GFIP referente as
competências:05/2000,06/2000,07/2000,08/2000,09/2000,10/2000,11/2000,12/2000,13/2000,01/
2001,02/2001,03/2001,04/2001,05/2001,06/2001,07/2001,08/2001,09/2001,10/2001,11/2001,12/
2001,13/2001,01/2002,02/2002,03/2002,04/2002,05/2002,06/2002,07/2002,08/2002,09/2002,10/
2002,11/2002,12/2002,13/2002,01/2003,02/2003,03/2003,04/2003,05/2003,06/2003,07/2003,08/
2003,09/2003,10/2003,11/2003,12/2003,13/2003,01/2004,02/2004,03/2004,04/2004,05/2004,06/
2004,07/2004,08/2004,09/2004,11/2004,12/2004,13/2004,01/2005 e 02/2005.
c) falta de recolhimento do Levantamento Sem GFIP referente as competências:
05/2000,06/2000,07/2000,08/2000,09/2000,10/2000,11/2000,12/2000,13/2000,01
/2001,02/2001,03/2001,04/2001,05/2001,06/2001,07/2001,08/2001,09/2001,10/2001,11/2001,12
/2001,13/2001,02/2002,03/2002,04/2002,05/2002,06/2002,07/2002,08/2002,09/2002,10/2002,11
/2002,12/2002,13/2002,01/2003,02/2003,03/2003,04/2003,05/2003,06/2003,07/2003,08/2003,09
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003530/2009-47

/2003,10/2003,11/2003,12/2003,13/2003,01/2004,02/2004,03/2004,04/2004,05/2004,07/2004,08
/2004,09/2004,10/2004,11/2004,12/2004,13/2004,01/2005 e 02/2005.
Além disso, o Salário de Contribuição foi apurado com base nas Fichas Registro
de Empregados e nas Folhas de Pagamento (de 05/2000 à 02/2005).
Cientificada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 241 a 278) em
13/10/2005. Aduz, em resumo:
a) Quanto aos juros moratórios, que a cobrança constitui bis in idem, posto que
possui natureza claramente remuneratória, o que implica em afronta aos princípios da estrita
legalidade tributária e ao art. 161, §1, do CTN. Afirma que a instituição do cálculo por circulares
do Banco Central constitui ilegal delegação de competência;
b) Contesta a aplicação da taxa SELIC para fins de juros de mora em relação a
débitos em atraso;
c) Contesta a exigência de contribuição ao INCRA, vez que a empresa é urbana e
por entender que é um imposto coligado a um órgão não recepcionado pela Constituição Federal
de 1888. Acresce que é necessária edição de Lei Complementar para sua instituição e que a
exigência afronta o princípio da isonomia;
d) Que não está obrigada a contribuir para a manutenção do SEBRAE, dado que
somente é exigível dos contribuintes vinculados ao SESI, SENAI, SESC e SENAC;
e) A contribuição ao SAT é ilegal e inconstitucional, visto que a lei não precisa o
alcance das expressões "atividade preponderante" e "risco leve, médio e grave", não sendo
suficiente a edição de decreto para exercer essa função;
f) O lançamento é eivado de nulidade pela falta de especificação do fato gerador e
ausência de individualização dos segurados e dos possíveis valores deles descontados. Aduz que
foram omitidos os motivos e as causas que levaram à notificação da empresa e não foram
mencionados os dispositivos legais que levaram ao lançamento fiscal;
g) No mérito, argumenta que não houve a definição de uma metodologia, nem
uma confrontação dos documentos contabilizados com os livros fiscais da empresa, não foram
abatidos os recolhimentos efetuados, as retenções de 11% sobre notas fiscais de prestação de
serviços, os valores referentes a crédito da Notificada. Além disso, não foram relacionados
mensalmente os acordos trabalhistas efetivados e, os valores apresentados como glosa não
possuem identificação.
Ao final, requer o arquivamento dos autos ou, sucessivamente, sua insubsistência.
A Decisão-Notificação n. 15401.4/0058/2006 (fls. 288 a 303) da Delegacia da
Receita Previdenciária, julgou improcedente a impugnação. Entendeu-se que não há nulidade por
falta de certeza, dado que, ao contrário do que afirmou a contribuinte, a NFLD demonstrou clara
e precisamente, nos relatórios e discriminativos, o substrato das obrigações tributárias principais
descumpridas. Quanto à alegação de nulidade por falta de enquadramento e especificação do fato
gerador, julgou-se descabida a alegação da impugnante, demonstrado que no relatório fiscal
houve narração expressa.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003530/2009-47

Cientificada em 16/03/2006 (fl. 309), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 311 a 333) em 06/04/2006 (fl. 352). Nele, aduz:
a) Nulidade do lançamento por cerceamento e restrição à ampla defesa (fl. 316).
Entende a Recorrente que o fiscal não enquadrou nem especificou o fato gerador;
b) Ilegalidade da exigência de contribuição ao INCRA (fl. 321), dado que não foi
recepcionada pela CF/1888;
c) Inconstitucionalidade e ilegalidade do SAT (fl. 328). Entende a Recorrente que
enquanto não houver lei determinando a o alcance dos percentuais, não se pode exigir a
Contribuição Social para o SAT;
Anexa os seguintes documentos: Nota Fiscal n. 14.631 (fl. 334) no valor de R$
10.000,00; Contrato Social da sociedade empresarial "F.A. TEIXEIRA & CIA LTDA.” (fls. 335
a 341); Contrato Social da sociedade empresarial "PRECIM — PREMOLDADOS DE
CIMENTO LTDA." (fls. 342 a 347).
Consta Despacho n. 15.401,4/0060/2006 (fl. 352) que nega seguimento ao
Recurso por falta de recolhimento do depósito recursal de 30% (trinta por cento) da exigência
fiscal, instituído pelo art. 126, §1°, da Lei n. 8.213/91 e Termo de trânsito em julgado de
29/05/2006 (fl. 354).
Com isso, houve inscrição na dívida ativa, conforme CDA (fl. 365).
Em 19/05/2009 consta petição da Contribuinte informando o resultado de
Mandado de Segurança n. 2006.83.00.012913-8 (fls. 404 a 411), impetrado pela empresa contra
o Secretário da Receita Previdenciária, nos seguintes termos:
(fl. 403) Em acórdão, analisando a apelação do contribuinte, o TRF-5a REGIÃO,
entendeu por prejudicada a ação em face da declaração de inconstitucionalidade dos §§
I o e 2° do art. 126 da Lei 8213/91, que vincula a administração tributária (cópia anexa).
O contribuinte, em embargos de declaração, destaca o não cumprimento pela
administração da decisão do STF na ADIN1876, tendo sido a dívida inscrita em dívida
ativa (inscrições 35471768-5 e 35.856.770-0), com ajuizamento de execução fiscal na
Seção Judiciária de Pernambuco, juntando documentos (cópia anexa).
Anexa a Sentença do Tribunal Regional Federal da 5a Região (fls. 412 a 417),
Embargos de Declaração (fls. 418 a 420) e cópias das CDAs.
Os autos foram encaminhados à ARF/JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
(0112422-6), para demais providências tendo em vista jurisdição do contribuinte (fl. 447) e
posteriormente à ARF/VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE (fl. 453).
O recurso foi considerado tempestivo, após o retorno dos autos (fl. 460) e
encaminhado ao CARF (fl. 464).
É o relatório.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003530/2009-47

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Tendo em vista o teor do Despacho (fl. 352) que atesta a tempestividade da peça
recursal e o reconhecimento posterior pela Receita Federal do Brasil quanto à sua
admissibilidade (fl. 460), conheço do Recurso Voluntário.
Preliminar de nulidade. Cerceamento do direito de defesa.
Aduz a Recorrente que o Auditor Fiscal não enquadrou e nem especificou o fato
gerador, alegando apenas no relatório evasivas considerações. Afirma que, caso não fosse
constatado o cerceamento do direito de defesa, pela questão documental, o seria pela falta de
fundamentação dos motivos e causas que levaram à notificação da empresa.
Afirma, ainda, que na Notificação não se mostra consignado o enquadramento
legal do fato gerador da obrigação tributária, bem como os dispositivos legais que levaram ao
lançamento do crédito previdenciário, evidenciando a existência de vício insanável, por falha de
fundamentação.
Da análise dos autos verifica-se que, no relatório de Fundamentos Legais do
Débito (fls. 194 a 198), a fundamentação legal encontra-se disposta detalhadamente por
competência e por rubricas, de forma clara e completa, permitindo a perfeita compreensão dos
fatos geradores, bem como da capitulação legal à qual se refere.
Ademais, além da Fundamentação Legal do Débito, constam os anexos que
integram a Notificação e possibilitam à contribuinte a visualização dos aspectos tributários
abrangidos pelo lançamento, a saber: Instruções para o Contribuinte (fls. 03 e 04),
Discriminativo do Débito (fls. 05 a 37), Discriminativo Sintético do Débito (fls. 38 a 46)
Relatório de Lançamentos (fls. 47 a 61), Relação de Vínculos (fls. 200), assim como o Relatório
Fiscal das Infrações (fls. 206 a 208).
Os diversos anexos que acompanham o Relatório Fiscal possibilitam ao
fiscalizado o exercício do direito à defesa e ao contraditório, consoante previsão da Constituição
Federal. Tais documentos de apoio estão organizados por competência e fato gerador, contendo
todas as informações necessárias à compreensão da autuação.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto n. 70.235/1972, e pelo art. 142 do
CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis
para o fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Em resumo, encontram-se satisfeitos todos os requisitos legais. A Notificação de
Lançamento foi lavrada por servidor competente, o autuado foi devidamente qualificado, foram
mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades aplicáveis e foram discriminados
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003530/2009-47

os valores da exigência fiscal. O conteúdo da autuação está especificado no Relatório Fiscal das
Infrações.
Aqui, constata-se que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados
quando da lavratura do Auto de Infração, não havendo qualquer nulidade constatada.
Contribuição ao INCRA de Empresas Urbanas.
Questiona a Recorrente a legalidade da cobrança da contribuição ao INCRA. Isto
porque a considera indevida no seu caso, vez que desenvolve atividade fora do campo de
incidência que, ao seu analisar, se destina apenas às atividades rurais, bem como por não ser
beneficiada com tal contribuição e não fazer parte da categoria interessada.
Quanto a validade da CIDE, a questão já restou pacificada pelo Superior Tribunal
de Justiça, a teor da Súmula n. 516, no sentido de que a contribuição de intervenção no domínio
econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o 1.110/1970), devida por empregadores rurais e
urbanos, não foi extinta pelas Leis no 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo
após a publicação das Leis 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, permanece exigível, não tendo
sido extinta, conforme já sumulado pelo STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a
atividades urbanas.
Quanto a referibilidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
630.898/RS, em 08/04/2021, sob o regime de repercussão geral, firmou a tese da
constitucionalidade da CIDE, sendo devida inclusive pelas empresas urbanas e rurais.
Conforme o RICARF (Portaria MF n. 343/2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).
Dado o julgamento do Tema 495 do STF (Referibilidade e natureza jurídica da
contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional no 33/2001, firmou-se a tese: É
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida
pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001), cabe unicamente
a obediência do CARF quanto a este tema.
Constitucionalidade das Contribuições destinadas ao SAT
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003530/2009-47

A Recorrente alega que, devido à ausência de conceituação acerca de atividade
preponderante e da diferenciação entre risco de acidente do trabalho leve, médio ou grave,
mediante lei, não se pode exigir a Contribuição Social para o SAT por meio de Decreto.
Quanto à argumentação da inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança da
contribuição para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), tal tese não será acatada, pois o
Supremo Tribunal Federal já pacificou a matéria no julgamento do RE 343.446-SC, Relator
Ministro Carlos Velloso. Assim, entendeu o STF que a exigência da contribuição para o custeio
do SAT, por meio das Leis n. 7.787/1989 e 8.212/1991, é constitucional e também declarou que
a delegação ao Poder Executivo – para regulamentação dos conceitos de “atividades
preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave” – tem amparo constitucional.
Transcrevemos a ementa do RE 343.446-SC:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22,
II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos
ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade
de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que
o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. (g.n.)
IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. - Recurso extraordinário não conhecido.
No final de 2021, o Supremo Tribunal Federal finalizou a discussão sobre a
constitucionalidade do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e sobre a possibilidade de fixação
da alíquota do Seguro Acidente do Trabalho/Risco Acidente do Trabalho (SAT/RAT), com base
no índice do FAP, ao julgar, em sede de repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 677.725,
em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.397. O julgamento fixou a tese de
que "o Fator Acidentário de Prevenção, previsto no artigo 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes
do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade
tributária (artigo 150, I, CRFB/88)”.
Frisamos que não pode a autoridade administrativa recusar-se a cumprir norma
cuja constitucionalidade vem sendo questionada, conforme art. 62 do RICARF (Portaria MF n.
343/2015).
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.233 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003530/2009-47

Com isso, são aplicáveis as normas reguladas na Lei n. 8.212/1991, em
consonância com o Parecer CJ n. 771, aprovado pelo Ministro da Previdência Social em
28/01/1997 e com a Súmula n. 2 deste Conselho.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 472
DF CARF MF
Original